Tribunal: TCU
Processo: 000.206/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1019/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria da empresa Ntsec Soluções em Teleinformática Ltda., acerca de supostas irregularidades alegadamente ocorridas na condução do Pregão Eletrônico 17/2020 da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que teve por objeto "a aquisição de solução de Segurança, firewall do tipo NGFW (Next-generation Firewall) para o ambiente computacional, contemplando migração, garantia de 60 meses e treinamento". Considerando que, ao apreciar a referida representação por intermédio do Acórdão 222/2021-TCU-Plenário , este Tribunal considerou improcedentes os fatos noticiados; Considerando que, nesta oportunidade, a empresa Ntsec Soluções em Teleinformática Ltda. ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a anulação ou modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que o instituto da representação não se presta à tutela de interesse subjetivo da recorrente; Considerando que os argumentos apresentados se baseiam em documentos já analisados por esta Corte de Contas quando do julgamento da representação; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Serur, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, e 50, § 4o, da Resolução TCU 191/2006, em não conhecer do pedido de reexame interposto, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.206/2021-0 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Ntsec Solucoes em Teleinformatica Ltda (09.137.728/0001-34) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF), representando Fundação Nacional de Saúde e Ntsec Solucoes em Teleinformatica Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.